Tribunal: TJMT
Processo: 0042541-75.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0042541-75.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Resistência, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ROSANGELA BARROS DA SILVA - CPF: 042.435.191-96 (APELANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), TIAGO MOTA CALDEIRA - CPF: 010.408.179-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE E CORRUPÇÃO ATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA RECEPTAÇÃO, POR DESCONHECER A ORIGEM ILÍCITA; APRESENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO FALSA NÃO CONFIGURARIA CRIME; PENA-BASE INIDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALSA IDENTIDADE E CORRUPÇÃO ATIVA, DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA “MODALIDADE CULPOSA” OU READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES - VEÍCULO ROUBADO APREENDIDO NA POSSE DA APELANTE, NO MESMO DIA DA SUBTRAÇÃO - DENÚNCIA DE TROCA DAS PLACAS DO VEÍCULO - PLACAS TROCADAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO CARRO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - ATO DE RECEPTAR OBJETO ILÍCITO - PROVA SUFICIENTES - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ARESTOS DO TJMT - ATRIBUIU NOME FALSO PARA OCULTAR MANDADO DE PRISÃO - AUTODEFESA NÃO CARACTERIZADA - ENTENDIMENTO DO STF - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - CORRUPÇÃO ATIVA -DECLARAÇÕES POLICIAIS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - INEXISTEM PROVAS DE PARCIALIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ E JULGADO DO TJMT - PENAS BASES FIXADAS NOS PATAMARES MÍNIMOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, atrai a inversão do ônus probatório, de modo a
lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP nº 80563/2018)

O c. STF firmou entendimento de que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade, perante autoridade policial, com o intento de ocultar a prática de crimes pretéritos (RE n° 640.139/DF).

As declarações policiais, prestadas na fase policial e confirmadas em Juízo, quando não contraditadas e
“inexistindo provas de parcialidade desses agentes, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-lo”
(TJMT, Ap nº 86106/2017), a elidir o argumento defensivo de que
“os policiais estão naturalmente contaminados pelo viés de confirmação da atuação que tiveram na repressão e apuração do fato”
.

A
vantagem indevida, pode ser qualquer
“benefício ilícito, ou seja, contrário do direito, ainda que ofensivo apenas aos bons costumes [...] pois há casos concretos em que o funcionário deseja obter somente [...] um favor sexual, enfim, algo imponderável no campo econômico e, ainda assim, corrompe-se para prejudicar ato de ofício”
(NUCCI, Guilherme de Souza - Código Penal Comentado, p. 1178).

Não há
“interesse recursal na pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal quando esta já se encontra no patamar mínimo previsto pelo tipo”
(TJMT, AP N.U 0009671-74.2019.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0042541-75.2019.8.11.0042 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

ROSANGELA BARROS DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ROSANGELA BARROS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 602457), que a condenou por receptação, falsa identidade e corrupção ativa, em concurso material a 4 anos de reclusão, 4 meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa - arts. 180,
caput
, art. 307 e 333, todos do CP - (ID 95784546 – fls. 464).

A apelante sustenta que: 1) inexistem provas de que teria
“vontade de adquirir objeto que sabia produto de crime”
; 2)
“a conduta do réu ao mentir sobre sua identificação, não configura ilícito penal”
; 3)

“
não restou comprovado que cometeu”
a corrupção ativa; 4) a pena-base teria sido negativada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvida da falsa identidade e corrupção ativa, desclassificada a receptação para sua
“modalidade culposa”
. Subsidiariamente, readequadas as penas-bases no seu mínimo legal (ID 95784547- fls. 542).

A 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 95784549 – fls. 585).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Corrupção ativa, receptação e falsa identidade. Apelo defensivo. Fundamentos: 1) atipicidade do crime de falsa identidade; 2) desconhecimento da origem ilícita do bem receptado; 3) insuficiência de provas da corrupção ativa; 4) circunstâncias judiciais favoráveis. Pedido de absolvição dos crimes de falsa identidade e corrupção ativa e desclassificação do delito de receptação dolosa para modalidade culposa, com pedido subsidiário de redução da pena privativa de liberdade e readequação do regime de cumprimento da pena. Apelante presa em flagrante, após perseguição, na condução de veículo roubado. Abordagem policial. Dinâmica policial ratificada nas duas fases da persecução penal. Álibi não comprovado. Declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão colhida no âmbito do devido processo legal. Ausência de dúvida sobre a imparcialidade dos relatos policiais. Ônus da defesa. Premissa do STJ. Meio de prova idôneo. Atribuir-se falsa identidade. Tolerância a mentira quanto aos fatos. Direitos fundamentais (dentre eles o de não autoincriminação) não servem de escudo protetivo para a salvaguarda de condutas ilícitas. Julgado do TJMT. Receptação dolosa. Carro de origem ilícita apreendido na posse da apelante. Desconhecimento não comprovado. Aresto do TJMT. Corrupção passiva. Conduta evidenciada nos relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Negativa de autoria isolada e dissociada do conjunto probatório. Manutenção da sentença condenatória. Circunstâncias judiciais. Penas basilares fixadas nos mínimos legais. Falta de interesse recursal. Pena superior a 4 anos e reincidência que justificam o regime fechado. Parecer pelo desprovimento. Consulta as informações do executivo de pena. Prática da infração objeto desta ação penal anterior ao trânsito em julgado de crime anterior. Configuração de maus antecedentes, e não de reincidência. Nota recomendatória de readequação da pena, de ofício.”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça – ID 98398466)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01

- No dia 28/10/2019, por volta das 18h20, em via pública, nas proximidades do Senac Centro, nesta cidade e Comarca de Cuiabá-MT, denunciada Rosangela Barros da Silva recebeu e posteriormente conduziu nas vias públicas da região central até sua abordagem ocorrida na Av. General Melo (em regente ao Posto dos Taxistas), bairro Dom Aquino, nesta Comarca de Cuiabá, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo GM/cobalto, cor preta, placa GDX-3554 (estava trafegando com a placa adulterada QCT-0552), produto de roubo ocorrido por volta das 8h00 do mesmo dia, no lava jato xômano, localizado no Bairro Jardim Cuiabá, nesta capital, conforme registro do B.O. n° 2019.322953 [...].

Fato 03 - [...] durante a abordagem e detenção, a denunciada ROSANGELA BARROS DA SILVA, ao ser indagada seu nome, atribuiu-se falsa identidade afirmando aos policiais Militares que se chamava Elizangela Barros da Silva, agindo assim com o intento de obter vantagem ilícita em proveito próprio, porquanto pretendia ocultar seus maus antecedentes criminais e evitar o cumprimento de mandado de prisão preventiva pendente contra si [...].

Fato 05 [...] Em seguida, no trajeto à Delegacia de Polícia, no interior da viatura, a Denunciada ROSANGELA BARROS DA SILVA ofereceu vantagem indevida consistente em favores sexuais aos componentes da guarnição composta pelos policiais militares HUDSON EDWARD PINHEIRO e ALEANDRE SANTOS, a fim de que omitissem ato de ofício no sentido de a liberar sem a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito [...]”
(Sergio Silva da Costa, promotor de Justiça - ID 95784530).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“Em juízo, a acusada Rosângela Barros da Silva, tentando se eximir dos delitos imputados a ela, como sói acontecer, negou a autoria dos delitos. [...]

Como se vê, a acusada Rosângela Barros Silva, tentando se eximir das acusações, negou que soubesse que o veículo se tratava de objeto de roubo, alegando que, apenas, o teria emprestado do seu suposto companheiro “Rogério” para se deslocar até o Bairro Pedra 90, para fazer um orçamento de serviço (cabelo e maquiagem).

Denota-se também, que a acusada negou que tenha praticado o delito de corrupção ativa, argumentando, que ela quem foi vítima de assédio sexual e que jamais informaria um nome falso.

Contudo, observa-se que suas declarações restaram isoladas nos autos e contrariam os depoimentos prestados pelos agentes policiais que prestaram declarações uníssonas e não tinham motivo que justificasse o fato de atribuírem falsos crimes à acusada.

Antes da transcrição das declarações dos agentes policiais, que comprovam o contrário do que foi dito pela acusada, por ser pertinente, vamos transcrever as declarações de Tiago Mota Caldeira, proprietário do veículo Cobalt, de cor preta, cujo veículo foi roubado, quando se encontrava no Lava-Jato Xômano, no Bairro Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT.

[...] Como se vê, a testemunha Hudson Edwardd Pinheiro, em ambas as fases processuais, informou que após receberem uma denúncia anônima, no sentido de que havia uma pessoa efetuando a troca das placas de um veículo Cobalt, pelas placas QCT-0552, dirigiram-se para o local, onde encontraram o veículo em poder da acusada, constatando que se tratava de veículo produto de roubo, o qual estava sendo escoltado, naquele momento, por outro veículo modelo Fiat/Uno, que ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga do local, sem poder identificá-lo.

Observa-se, ainda, que a testemunha Hudson Edwardd Pinheiro informou, que as placas originais retiradas do referido veículo, estavam dentro dele, mais precisamente, embaixo do tapete, no assoalho do banco da frente, do lado do passageiro. Todavia, afirmou que a denúncia, não dizia que se tratava de uma mulher que estava efetuando a troca das placas, nem mesmo se havia mais de uma pessoa no local.

Por outro lado, denota-se que a testemunha Hudson asseverou que a acusada, no momento da abordagem, informou-lhes que teria sido o seu namorado “Rafael”, que teria lhe repassado o veículo, o qual, inclusive, ela apontou, como sendo um dos participantes do roubo do veículo em questão, no lava-jato.

Verifica-se, ainda, que a acusada indicou o suposto local que ele poderia ser encontrado, contudo, não foi localizado.

Hudson Edwardd Pinheiro atestou, ainda, que a acusada não portava documentos e utilizou-se de nome falso, dizendo chamar-se Elizângela Barros da Silva, para ocultar seus antecedentes criminais, já que a acusada possuía um mandado de prisão em aberto, fato devidamente comprovado a fls. 22.

Por fim, o agente policial Hudson atestou que durante o trajeto para Delegacia, a acusada praticou o delito de corrupção ativa, consistente no oferecimento de atos sexuais à guarnição, para que deixassem de cumprir ato de ofício, declarações que estão em consonância com as prestadas pela testemunha Alexandre dos Santos, como se vê abaixo: [...].

Extrai-se das declarações dos policiais Hudson e Alexandre Santos, que eles não deixaram margem para dúvida da materialidade e autoria dos delitos de receptação, falsa identidade e corrupção passiva, praticados pela acusada Rosângela Barros da Silva.

Verifica-se que as versões apresentadas pelos policiais militares são uníssonas e ratificam os elementos de provas colhidos nos autos, diferentemente do interrogatório da acusada Rosângela Barros da Silva que é repleto de inverdades.

É importante anotar, que o testemunho do policial é apto a ser valorado pelo juiz, na condição de prova, quando confrontado com os demais elementos probatórios colhidos na instrução.

[...] Ademais, é importante destacar, que a estória engendrada pela acusada resta longe do verossímil, especialmente quando alega que não tinha conhecimento de que o veículo era produto de crime.

Observa-se que a acusada revelou que não tinha carteira de habilitação e, ainda, assim, alegou que uma pessoa que recentemente havia conhecido (há duas semanas), “suposto namorado” (cujo nome correto nem sequer sabia, pois, conforme declarações dos agentes policiais, inicialmente, ela disse a eles, que era “Rafael” e depois “Rogério”), emprestou-lhe o veículo, que na verdade não era seu, mas de uma terceira pessoa, para ir até um Bairro, um pouco distante de onde se encontrava (Praça Maria Taquara X Pedra 90), para fazer um orçamento de cabeleireira, cujo nome da cliente nem sequer mencionou.

Verifica-se, ainda, que a estória fica mais estranha, quando ela diz que este “suposto namorado”, saiu de Várzea Grande e levou o veículo até onde ela estava, com o único objetivo de emprestar-lhe, não dando nenhuma explicação de que forma ele voltaria para sua residência em Várzea Grande.

Em face de todas estas lacunas/contradições, resta difícil acreditar que a acusada não tinha conhecimento de que o veículo se tratava de produto de roubo, pois, os dois policiais que procederam a sua abordagem, tanto na fase policial, quanto em juízo, disseram que ela apontou o seu “suposto namorado”, como um dos integrantes do roubo, revelando, conforme disse Alexandre, em juízo, que ela estava levando o veículo para ele.

Acresça-se, ainda, que os agentes policiais atestaram que a acusada, inclusive, indicou o local onde ele residia, fato que restou confirmado pela própria acusada, no sentido que foi com os agentes policiais até a provável residência de Rogério, porém, não foi localizado.

Por fim, quanto à alegação da acusada de que o veículo Cobalt seria de um amigo do seu companheiro e que o pegou emprestado, para ir até o Bairro Pedra 90, a acusada não indicou qualquer testemunha hábil a corroborar a sua versão, nem sequer o nome da suposta cliente. Ao contrário, sua versão restou isolada nos autos e está totalmente dissociada dos elementos colhidos durante a investigação e a instrução criminal.

Importa ressaltar, que no delito de receptação, sendo o acusado pego na posse da res furtiva, cabe a ele demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do produto que adquiriu.

[...] Portanto, temos que restou devidamente comprovado, que a acusada após ser flagrada, na posse da res furtiva, conduzindo o veículo em questão, visando evitar a sua prisão e consequente, encaminhamento para a Delegacia, ciente de seus antecedentes criminais e da existência de Mandado de prisão em aberto, primeiramente, utilizou-se de nome falso e, não logrando êxito, praticou o delito de corrupção ativa, consistente no oferecimento de favores sexuais aos agentes policiais, que agiam no desempenho de dever funcional, objetivando a sua liberação.

[...] Pelo exposto e, por tudo mais que consta dos autos, julgo parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, para condenar a acusada Rosângela Barros da Silva, suficientemente qualificada nos autos, às penas previstas nos artigos 180, 307 e 333, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Por outro lado, absolvo a acusada, dos delitos previstos nos artigos 311 e 329, do Código Penal, por não existir provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dosimetria da Pena

Delito de Receptação

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A culpabilidade da acusada, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido. A acusada registra antecedentes criminais, conforme folha de antecedente anexa. A conduta social pode ser tida como normal. Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso. Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena. Tudo isso sopesado e, considerando que a pena prevista para este delito é de 01 (um) ano a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento. [...] 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho à ré Rosângela Barros da Silva, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime de receptação, por ela praticado.

Delito de Falsa Identidade

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal). A culpabilidade da acusada, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

A acusada registra antecedentes criminais, conforme folha de antecedente anexa. A conduta social pode ser tida como normal. Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena. Tudo isso sopesado e, considerando que a pena prevista para este delito é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção. [...] 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 04 (quatro) meses de detenção, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime de falsa identidade, por ela praticado.

Corrupção Ativa

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal). A culpabilidade da acusada, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido. A acusada registra antecedentes criminais, conforme folha de antecedente anexa. A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso. Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação a pena. Tudo isso sopesado e, considerando que a pena prevista para este delito é de 02 (dois) anos a 12 (doze) anos de reclusão e multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento. [...]

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho à ré Rosângela Barros da Silva, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime de corrupção ativa, por ela praticado.

5 - PENA FINAL E DEFINITIVA (art. 69 do CP): Somadas as penas pelos delitos praticados (receptação, falsa identidade e corrupção ativa), resulta na pena total de 04 anos de reclusão, 04 meses de detenção e 30 (trinta) dias/multa, pena esta, que imponho à ré Rosângela Barros da Silva, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

6 - Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, em face da reincidência da acusada, conforme disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – ID 95784546)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 95784530) e Auto de Avaliação Indireta, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações dos policiais militares Hudson Edward Pinheiro (ID 95784530 – fls. 19/21) e Alexandre Santos (ID 95784530 – fls. 24/26), da vítima Tiago Mota Caldeira (ID 95784531 – fls. 27) e o interrogatório da apelante ROSANGELA BARROS DA SILVA (ID 95784531 – fls. 29/32).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Hudson Edward Pinheiro e Alexandre Santos e a testemunha Vicente Ferretti, bem como interrogada a apelante (Relatório de Mídias - ID 95783550).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Hudson Edward Pinheiro e Alexandre Santos, [policiais militares] narraram, na fase policial e judicial, por volta das 18h20, a guarnição “da viatura 4329”, recebeu informação anônima, por meio do CIOSP, que uma pessoa estaria trocando a placa de um veículo GM/Cobalt, colocando a placa QCT-0552, “
em uma rua nas proximidades do SENAC do centro e que o veículo, posteriormente teria saído na contra mão, sentido à Avenida ISAAC PÓVOAS”
; posteriormente, em diligências, a guarnição avistou o veículo GM/Cobalt em trânsito, na Rua General Melo, sendo este escoltado por veículo Fiat/Uno,
“modelo novo”
, branco, sendo que o Fiat/Uno ao perceber a presença da guarnição, foragiu; perceberam que o veículo GM/Cobalt estava seguindo o Fiat/Uno;
“foi dado diversas ordens de parada para o veículo GM/Cobalt”
, o qual desobedeceu as diversas ordens, sendo somente abordado próximo ao posto dos taxistas; após ser algemada, foi encontrado no veículo GM/Cobalt, no assoalho do banco da frente do lado do passageiro, um “CRLV” e o par de placas GDX-3554; “checado” o veículo, pelo seu número do chassi, constou que sua placa seria GDX-3554 e não a QCT-0552, que estavam instaladas no veículo; o veículo GM/Cobalt foi roubado por volta das 10h00min de hoje, quando estava no lava jato Xô Mano, localizado no Bairro Jardim Cuiabá/MT, e
“mostrou imagens das câmeras de segurança do local pelas quais foi possível verificar que eram dois assaltantes, sendo que um deles se chama Rafael (branco, magro, alto, de calça jeans, camiseta listrada e boné vermelho), que é namorado da suspeita Rosângela, conforme a própria suspeita declarou para guarnição quando lhe foi mostrada as imagens do roubo”;
a apelante não portava qualquer documento de identidade, disse se chamar Elizângela Barros da Silva;

feita a checagem pelo número da tornozeleira do sistema prisional que a apelante usava [nº 0314080397],
“descobriu-se que seu nome na verdade seria Rosângela Barros da Silva, possuindo um mandado de prisão a ser cumprido”
; durante o deslocamento na viatura, a apelante ofereceu
“atos sexuais à guarnição, tendo dito ‘porque vocês não me levam ali no mato para eu poder transar com vocês, se você me prenderem eu não vou poder transar com vocês, vamos ali no mato que eu transo com vocês e vocês me liberam’, tendo insistido várias vezes com as propostas e dito que eles poderiam ir ao motel”
(ID 95784530 - Relatório de Mídias - ID 95783550);

- Tiago Mota Caldeira [vítima] relatou, à autoridade policial e em Juízo, que deixou seu veículo Cobalt, cor preta, placas GDX-3554, no lava-jato e quando retornou para buscá-lo foi informado do roubo de seu veículo, de modo que registrou a ocorrência; no mesmo dia do roubo, seu veículo foi encontrado com a placa QTC- 0552, justamente, a placa que estava no veículo conduzido pela apelante (ID 95784530 - Relatório de Mídias - ID 95783550);

- ROSANGELA BARROS DA SILVA [apelante], na fase policial, permaneceu em silêncio (fls. 29/32). Em Juízo, negou a autoria dos delitos, afirmou desconhecer que o veículo era de objeto de roubo, tê-lo emprestado do seu
“companheiro Rogério”
para se deslocar até o Bairro Pedra 90, a fim de fazer um orçamento de serviço de cabelo e maquiagem (ID 95784530 - Relatório de Mídias - ID 95783550).

Dito isto, vejamos.

O veículo Cobalt, cor preta, placas GDX 3554 [objeto de roubo], de propriedade da vítima Tiago Mota Caldeira, foi apreendido na posse da apelante ROSANGELA BARROS DA SILVA, no mesmo dia da subtração, após recebimento de informação anônima de que uma pessoa efetuou a troca das placas do referido automóvel para a QCT-0552 e, posteriormente, saiu pela Avenida Isaac Póvoas.

No momento da apreensão o veículo estava com as placas trocadas, ao passo que as originais [GDX 3554] foram localizadas no interior do carro [embaixo do tapete], logo após o recebimento da denúncia, em via pública próxima à indicada pelo informante [Avenida General Melo].

A escusa da apelante no sentido de que emprestou o referido automóvel de seu namorado/companheiro para prestar um serviço de cabelereira e desconhecia sua origem ilícita afigura-se inverossímil, sobretudo ao se considerar que se contradisse quanto à identificação dele, ora afirmando chamar Rafael”, ora “Rogério”, bem como por não ter indicado sequer o nome e endereço da suposta cliente.

A apreensão do veículo em poder da apelante, somada aos depoimentos dos policiais militares Hudson Edward Pinheiro e Alexandre Santos, responsáveis pela prisão em flagrante, nas duas fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar o ato de receptar objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio.

Sob outra ótica, a posse injustificada de objeto de crime, por si só, atrai a inversão do ônus probatório, de modo a lhe impor o dever de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP nº 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.1.2019)

Logo, afigura-se improcedente a pretensão absolutória e/ou desclassificatória da receptação dolosa para modalidade culposa.

No tocante à falsa identidade, ao ser interrogada, a apelante forneceu nome falso aos policiais militares, visto que possuía um mandado de prisão em aberto, consoante depoimentos dos agentes públicos Hudson Edward Pinheiro e Alexandre Santos, tanto na fase policial quanto judicial.

O c. STF firmou entendimento de que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade, perante autoridade policial, com o intento de ocultar a prática de crimes pretéritos (STF, RE nº 640.139/DF – Relator: Min. Dias Toffoli - 13.10.2011).

Sobre o tema [delito de falsa identidade], leciona Luiz Regis Prado:

“
A conduta típica consiste em atribuir (inculcar, irrogar, imputar) a si mesmo ou a outrem falsa identidade, sendo esta constituída não só pelo nome como também por outras qualidades ou condições próprias da pessoa, como estado civil, aí, incluídas, filiação, idade e a condição social (profissão, títulos acadêmicos, qualificação profissional etc.).”
(Comentários ao Código Penal, 11ª Ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 808)

Em situações análogas, este e. Tribunal reconheceu a ocorrência do crime de falta identidade nos seguintes julgamentos: AP N.U 0001184-03.2017.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2020; AP N.U 0020441-57.2016.8.11.0002 - Segunda Câmara Criminal - 4.7.2019; AP N.U 0002348-14.2018.8.11.0087 - Terceira Câmara Criminal - 6.6.2019.

Portanto, mantém-se a condenação da apelante pelo crime de falsa identidade.

Quanto à corrupção ativa, os depoimentos dos agentes públicos [Hudson Edward Pinheiro e Alexandre Santos] são precisos no sentido de que a apelante ofereceu “serviços sexuais” [
“porque vocês não me levam ali no mato para eu poder transar com vocês, se vocês me prenderem eu não vou poder transar com vocês, vamos ali no mato que eu transo com vocês e vocês me liberam”
] para não ser presa em flagrante por receptação.

As declarações policiais, prestadas na fase policial e confirmadas em Juízo, quando não contraditadas e
“inexistindo provas de parcialidade desses agentes, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-lo”
(TJMT, Ap nº 86106/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 19.3.2018), a elidir o argumento defensivo de que
“os policiais estão naturalmente contaminados pelo viés de confirmação da atuação que tiveram na repressão e apuração do fato”
.

Em situação análoga, o c. STJ firmou entendimento:

“Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento [...]”
(HC 177.980/BA - Relator: Min. Jorge Mussi – 1º.8.2011).

Atente-se, ainda, que a
vantagem indevida, pode ser qualquer
“benefício ilícito, ou seja, contrário do direito, ainda que ofensivo apenas aos bons costumes [...] pois há casos concretos em que o funcionário deseja obter somente [...] um favor sexual, enfim, algo imponderável no campo econômico e, ainda assim, corrompe-se para prejudicar ato de ofício”
(NUCCI, Guilherme de Souza - Código Penal Comentado, p. 1178).

Assim sendo, a responsabilização penal da apelante pela corrupção ativa também deve ser conservada.

Em relação ao redimensionamento das penas-bases [receptação, falsa identidade e corrupção ativa], o Juízo singular fixou-as no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 2 (dois) anos de reclusão, respectivamente, por
inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Com efeito, não há
“interesse recursal na pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal quando esta já se encontra no patamar mínimo previsto pelo tipo”
(TJMT, AP N.U 0009671-74.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto -Segunda Câmara Criminal - 10.5.2021).

No tocante à nota recomendatória do órgão do Ministério Público de segundo grau [
“readequação da pena, de ofício - prática da infração objeto desta ação penal anterior ao trânsito em julgado de crime anterior -configuração de maus antecedentes e não de reincidência”
], verifica-se que o trânsito em julgado da condenação penal por roubo majorado, valorada pelo Juízo singular como reincidência, ocorreu em 16.9.2019 [SEEU - 2000047-09.2019.8.11.0028 - item 15.1], ou seja, antes dos fatos descritos na denúncia criminal [28.10.2019 -
ID 95784530],
a justificar a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, como fez o juiz da causa.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021